Tribunal: TJSP
Processo: 1092828-67.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ção dos honorários periciais. Conjunto probatório que não possibilita apurar a causa dos problemas existentes na quadra poliesportiva. Insuficiência da prova. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Pedido julgado improcedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1092828-67.2015.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de empreitada global para construção de quadra poliesportiva e pista de skate. Autora que alega que a quadra possui defeitos de construção, os quais seriam imputáveis à ré. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da demandada. Perícia inconclusiva em razão de inércia da demandante quanto à complementação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de empreitada global para construção de quadra poliesportiva e pista de skate. Autora que alega que a quadra possui defeitos de construção, os quais seriam imputáveis à ré. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da demandada. Perícia inconclusiva em razão de inércia da demandante quanto à complementação dos honorários periciais. Conjunto probatório que não possibilita apurar a causa dos problemas existentes na quadra poliesportiva. Insuficiência da prova. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Pedido julgado improcedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.